Tribunal: TJMT
Processo: 1036495-71.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036495-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. MERO ABORRECIMENTO. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.
Tendo sido reconhecido pela instituição financeira que houve
erro
no seu sistema
,
que ocasionou a oferta do parcelamento ao consumidor
, está caracterizada
a falha
na prestação do serviço
e a conduta ilícita.

2. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não
configura dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.
Não havendo comprovação de restrição de crédito, negativação indevida, ou outra circunstância gravosa ao consumidor, não há dano moral.

3.
Não havendo dano
moral
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

5. Sem custas processuais e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1036495-71.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID 166200980/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao não cumprir a oferta de parcelamento da dívida de cartão de crédito da parte reclamante. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, bem como a cumprir com a obrigação ofertada à parte reclamante, com a cobrança mensal das últimas três parcelas de R$1.405,81, e o cancelamento do p
arcelamento automático de 24 parcelas.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 166200981/PJe2. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois ocorreu o parcelamento automático da fatura em 24 vezes, conforme previsto em contrato quando o valor pago não atinge o mínimo estipulado para a fatura. Informou que o parcelamento ocorreu 5 dias úteis após o vencimento da fatura. Argumentou que o parcelamento pode ser cancelado a qualquer momento pela parte reclamante, o que acarretará a recomposição do valor devido e que o correntista deve solic
itar nova proposta de acordo e parcelamento, quando serão verificadas as taxas e valores disponíveis conforme o saldo devedor apurado. Argumentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em dano moral indenizável. Postulou a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com
qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nes
s
e sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor,
que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelaç
ão cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
parcelamento da fatura de seu cartão de crédito
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois houve proposta de pagamento de sua dívida em 4 parcelas no valor de R$1.405,81, cada
. C
ontudo, após a quitação da primeira parcela, a instituição financeira alegou que houve erro e impediu o adimplemento total da dívida da maneira ofertada.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
demonstra
a
falha na prestação do serviço por meio dos
prints
juntados no ID 166200961 e seguintes
,
e não há

indícios
capazes
convencer de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Pelo contrário, no documento juntado no ID 166200961
,
a instituição financeira reconhece que houve falha em seu sistema que ocasionou a oferta do parcelamento ao consumidor.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e conduta ilícita.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Nes
s
e sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

Nota-se que
o simples descumprimento contratual
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Confira-se:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe o
ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019).

Ressalto que no caso concreto não há prova de que houve
restrição
de crédito,
negativação indevida, ou qualquer outra circunstância capaz de provocar dano moral.

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento
,
não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
afastar
a condenação por dano moral fixada pelo juízo
a quo
, mantendo a sentença
,
no mais
,
conforme prolatada.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023